Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-79.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000569-79.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA VIEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO APENAS EM FACE DO MUNICÍPIO APELADO. SÚMULA 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DO VALOR EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000569-79.2022.8.05.0032
, em que é Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA